Tribunal: TJSP
Processo: 1500455-03.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Pleito de decretação da nulidade do processo, em decorrência da ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Preliminar rechaçada. Mérito. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Relatos dos agentes públicos dignos de credibilidade. Apreensão, em local conhecido pelo tráfico, de expressiva quantidade de narcóticos (crack, cocaína e maconha) pertencentes ao

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Pleito de decretação da nulidade do processo, em decorrência da ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Preliminar rechaçada. Mérito. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Relatos dos agentes públicos dignos de credibilidade. Apreensão, em local conhecido pelo tráfico, de expressiva quantidade de narcóticos (crack, cocaína e maconha) pertencentes ao acusado. Escusa ofertada pelo réu inconvincente. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas inalteradas. Básicas elevadas de um sexto, por conta da significativa quantidade e natureza dos entorpecentes arrecadados. Na segunda etapa, sanções elevadas de um sexto, em razão da reincidência específica. Atenuante da confissão não caracterizada. Incabível a redução dos castigos, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei específica. Regime fechado inalterado. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.